Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701608-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONI SEBASTIAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora